Tribunal: TJMT
Processo: 1045382-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045382-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
N.T.S.F
.
contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., fundada na alegada manutenção indevida de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve manutenção indevida de anotação negativa referente a débito prescrito no
SCR
/
SISBACEN
; e (
ii
) estabelecer se tal anotação, caso comprovada, ensejaria a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório extraído do
SCR
pelo próprio apelante demonstra que a dívida de R$ 121,25, com vencimento em outubro de 2018, não constava mais do sistema no momento da propositura da ação, inexistindo, portanto, manutenção indevida após o prazo de cinco anos.

A instituição financeira agiu em conformidade com seu dever legal de alimentar o sistema do Banco Central com dados de operações de crédito, tendo a anotação sido excluída antes do prazo previsto na Súmula 323 do STJ.

A simples existência de histórico de crédito no
SCR
, sem prova de que a anotação foi mantida irregularmente ou causou efetiva restrição ao crédito, não configura conduta ilícita nem gera, por si só, dano moral indenizável.

O sistema
SCR
, por sua natureza legal e finalidade institucional, não se confunde com cadastros de inadimplentes (como SPC ou Serasa),
que são sistemas de proteção ao crédito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de anotação referente a débito vencido no
SCR
antes de transcorrido o prazo de cinco anos afasta a ilicitude e inviabiliza o reconhecimento de dano moral.

O histórico de crédito no
SCR
não equivale, por si só, à restrição indevida ao crédito e não configura falha na prestação do serviço bancário.

Para fins de responsabilização civil, a mera existência de apontamento vencido no
SCR
não é suficiente sem prova de prejuízo concreto ou manutenção irregular do dado após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; CDC, art. 43, §1º
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Apelação Cível nº 1001476-30.2024.8.11.0003;

TJMT
, Recurso Inominado nº 1008155-43.2024.8.11.0004;

TJMT
, Recurso Inominado nº 1019675-06.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON TAVARES DA SILVA FILHO

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
ter sido
surpreendido pela anotação de suposta dívida junto ao apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
–
SISBACEN
) referente a débito de R$
121,25
(
cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos
), datado de
outubro
de 201
8
, portanto já pr
escrito desde
outubro
de 202
3
.

Afirma
que tal inscrição permanece no sistema, o que lhe causa prejuízos na obtenção de crédito
,

razão pela qual
deve ser aplicada a Súmula 323 do STJ, que limita a
0
5 anos a permanência de informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito
.

Aduz, também,
que o
SCR
possui natureza de cadastro restritivo ao crédito e a manutenção indevida de anotação prescrita enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito prescrito e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte)
salários-mínimos
.

A parte apelada
, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o
SCR
possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, tratando-se de sistema público gerido pelo Banco Central com a finalidade de registrar operações de crédito e subsidiar a análise de risco pelas instituições financeiras.

Alega que a informação registrada
se
refere ao histórico contratual do próprio autor e que não se configurou qualquer ilicitude no apontamento. Afirma, ainda, que não há demonstração de dano atual e certo, tampouco de conduta ilícita por parte da instituição, inexistindo, portanto, dever de
indenizar.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Nelson Tavares
d
a Silva Filho

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada em
desfavor
do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões, o autor/apelante sustenta
, em síntese,
ter sido

surpreendido pela anotação de suposta dívida junto ao apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
–
SISBACEN
) referente a débito de R$ 121,25 (cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), datado de outubro de 2018, portanto já prescrito desde outubro de 2023.

Afirma que tal inscrição permanece no sistema, o que lhe causa prejuízos na obtenção de crédito, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula 323 do STJ, que limita a 05 anos a permanência de informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, também, que o
SCR
possui natureza de cadastro restritivo ao crédito e a manutenção indevida de anotação prescrita enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Abaixo, transcreve-se excerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais:

“
2.1.1. - Do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, e não havendo preliminares levantadas pela instituição financeira ré, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício,
adentro ao cerne da questão.

De início, insta colocar a evidência que o Sistema de Informações de Crédito -
SCR
é um banco de dados público, disponibilizado pelo
Banco Central do Brasil, sobre operações e títulos de crédito contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras, e utilizado por estas, para aferir a classificação de risco de seus clientes.

No caso dos autos, incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, perdurando a controvérsia na manutenção do registro de débito prescrito em nome do autor no aludido Sistema de Informações de Crédito -
SCR
, do Banco Central.

E em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, nos termos dos
Arts
. 186 e 927, do Código Civil.

Desta feita, para se reconhecer o cabimento da indenização por danos morais, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Nesse quadro, certo é que o cadastro do Banco Central denominado
SISBACEN
/
SCR
, embora possa assumir a feição de cadastro restritivo de crédito e esteja - como já dito - jungido a deveres de verificação de informações dos consumidores, rege-se pela denominada Lei do Cadastro Positivo.

Diante do cenário estabelecido, nesse particular, o que é chamado pelo autor de "manutenção indevida" de débito - após o prazo de 05 (cinco)
anos ,
determinado por lei para a exclusão de averbação -, nada mais é do que o registro em seu histórico de crédito da situação efetivamente ocorrida; o que é lícito à luz da Lei de Cadastro Positivo.

A propósito, o autor em impugnação à contestação assim anunciou:"Gize-se que independente de contrato assinado o objeto da ação não é a discussão sobre suposto negócio jurídico, mas sim acerca da manutenção da inscrição de
divida
prescrita junto ao Banco Central”(ID 152043705).

Frise-se: o regime jurídico aplicável é diverso dos cadastros de consumidores inadimplentes.

O cadastro positivo, como visto, destina-se à formação de um banco de dados do histórico de informações de crédito. Já os cadastros de inadimplentes se limitam ao registro de informações atuais sobre dívidas inadimplidas.

Ademais, com a vigência da LC 166/2019 o sistema de cadastro positivo -ou
credit

scoring
- passou a ser
opt
out. Isto é,
via de regra

o gestor de banco de dados está autorizado por lei a formar o banco de dados e a compartilhar as informações com terceiros (Art. 4º da Lei de Cadastro Positivo).

Cabe, portanto, ao cadastrado o exercício de eventual pretensão de cancelamento de seu cadastro, caso queira (Art. 5º, inciso I da mencionada Lei), excluindo-se, assim, dos potenciais efeitos positivos advindos de sua pontuação de crédito (Art. 5º, §8º da Lei).

Do expendido, deveria o autor ter solicitado a exclusão de seu cadastro no referido banco de dados, mediante comunicação gratuita por meio telefônico, eletrônico ou físico, a qual compete ser atendida em dois dias úteis (Art. 5º, §4º, §6º e §7º da Lei citada); o que, contudo, não restou demonstrado nos autos.

A bem ver, nenhuma ilicitude há na formação do cadastro de crédito e a inserção do autor no aludido sistema (ID 135527428), eis que retratou com fidelidade o histórico de operações/aquisição de produtos bancários e o relacionamento negocial vivenciado, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Sobre o tema:

[...]

O nosso Tribunal, recentemente, entendeu:

[...]

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
revogo
a tutela de urgência concedida, liminarmente (ID 135577177),
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condenoa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, face à concessão da gratuidade de justiça (ID 135577177).
”

Pois bem.

No caso em apreço
, cinge-se a controvérsia em determinar se houve manutenção indevida de anotação de dívida no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (
SCR
) após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, e se tal situação, caso configurada, ensejaria indenização por danos morais.

Compulsando detidamente os autos, constato que

o documento juntado pelo próprio apelante (relatório do
SCR
extraído em
22
/
11
/202
3
) demonstra que à época da propositura da ação, não mais existia o a
pontamento do débito discutido.
Com efeito, a
dívida de R$
121,25
com vencimento em
outubro
de 201
8
só permaneceu no sistema até
outubro
de 201
8
, não persistindo até o período em que teria se operado a prescrição (
outubro
de 202
3
).

O
A
pelante, em suas razões recursais, não logrou
êxito em
demonstrar de forma satisfatória que a anotação permaneceu no sistema após
outubro
de 201
8
, limitando-se a afirmar genericamente que a inscrição estaria impedindo a obtenção de novos cartões de crédito, sem apresentar provas concretas desse impedimento, conforme lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, verificando-se o histórico trazido pelo próprio apelante, só foi possível constatar que ele teve essa inscrição porque puxou seu histórico de
outubro
de 201
8
a
outubro
de 202
3
, ou seja, o relatório apenas
demonstrou
o histórico da operação, e
não a permanência da inscrição negativa por todo esse período
.

Nesse contexto, não há que se falar em manutenção indevida de anotação prescrita no
SCR
, uma vez
que a inclusão dos dados do apelante no sistema configurou exercício regular de direito da instituição financeira
, que tinha a obrigação legal de alimentar o
SCR
com as informações das operações de crédito, e a exclusão ocorreu regularmente,
antes mesmo da ocorrência da prescrição
.

Ressalte-se que, embora o
SCR
possa ser considerado um cadastro com natureza restritiva de crédito, conforme jurisprudência citada pelo apelante, a aplicação da Súmula 323 do STJ ("
A inscrição do nome do devedor pode
ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
") e do art. 43, §1º do CDC pressupõe a manutenção da anotação negativa por período superior a cinco anos,
o que não se verificou no caso concreto
.

A propósito
,
esse é o entendimento por mim manifestado, encampado por esta c. Câmara de Direito Privado
:

“
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). AUSÊNCIA DE REGISTRO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O
SCR
, ainda que não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, influencia a análise de crédito das instituições financeiras. 4. Comprovada a quitação da dívida e a devida baixa no
SCR
, inexiste manutenção indevida de restrição ao crédito. 5.
A manutenção do histórico de crédito pelo
SCR
, ainda que após a quitação do débito, constitui exercício regular do direito da instituição financeira e não caracteriza conduta ilícita
. 6. A mera existência de registro no
SCR
, sem prova de negativa de crédito, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. [...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014763020248110003, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025
, grifo nosso
)

Por fim, não tendo sido comprovada a manutenção indevida da anotação negativa, nem demonstrados os alegados prejuízos na obtenção de crédito, não há falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA
SCR
DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação de serviço por apontamento no campo “vencido”, sem que seja inserido o valor no campo “prejuízo” no sistema SCR. No presente caso,
a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais
.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10081554320248110004, Relator.:
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA
CHERULLI
, Data de Julgamento: 13/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR
). DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
DANO

MORAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

2.
A ausência de registro de débito vencido ou prejuízo no
SCR
descaracteriza a existência de manutenção indevida de débito prescrito. 3.
A mera inclusão de informações no
SCR
, sem prova de negativa de crédito ou
dano
concreto ao consumidor, não gera direito à indenização por
danos

morais
.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10196750620248110002, Relator.:
NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 14/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §

3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025